Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Lucelia Cristina Oliveira Rondon, em favor de Diego Gonzaga Miranda, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 14048-40.2009.811.0042, Código: 20008757.
De acordo com a impetrante, o paciente está cumprindo reprimenda em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (PCE), tendo a defesa pugnado, entre outros pedidos, em 29/07/2020, pela declaração de dias remidos da reprimenda imposta.
Afirma que o magistrado de origem está com os autos conclusos em gabinete desde 27/03/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo, que até o momento não foi analisado.
Assevera que, com a remição requerida, o paciente preencherá o requisito objetivo em no ano de 2021, possibilitando, assim, a antecipação de sua progressão de regime.
Afirma que, no caso em análise, resta claro o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da Defesa acostado aos autos há mais de 90 (noventa) dias em processo concluso ao gabinete há mais de 06 (seis) meses sem deliberação, sendo que, nesse período, “se encontra em unidade prisional que não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene)”, razão pela qual afirma ser necessário que se dê “a celeridade necessária ao pedido acostado em seu processo, que garantirá sua liberdade nesse momento de pico do contágio do covid-19 (mais de 1000 pessoas estão morrendo no país diariamente), onde terá a oportunidade de se isolar em sua residência para que não contraia o novo Coronavírus dentro da penitenciária central do estado, que já conta com preso infectado pela doença”.
A impetrante destaca, ainda, a Recomendação n.o 62 - Conselho Nacional de Justiça, requerendo o acolhimento do pedido liberatório para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, tendo em vista “a ocorrência de superlotação dos presídios, submetendo os detentos a permanecerem em celas imundas e insalubres, com proliferação de doenças infectocontagiosas, sem iluminação e ventilação que representam perigo constante e risco à saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas, e ainda sujeitos à falta de agua potável e de produtos higiênicos básicos, além de falta de acesso a atendimento médico adequado”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo, para que conceda a progressão de regime antecipada ou a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de primeiro grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente a antecipação da progressão de regime, ao menos até que se analise o pleito defensivo pela autoridade impetrada.
Ressai do processo executivo de pena que o paciente está cumprindo reprimenda em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (PCE), tendo a defesa pugnado, entre outros pedidos, em 29/07/2020, pela declaração de dias remidos da reprimenda imposta ao paciente.
Sustenta-se, ademais, que o magistrado de origem mantém os autos conclusos em seu Gabinete desde 14/08/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo.
Contudo, embora sustente a ocorrência de excesso de prazo para a análise do referido pedido, verifico dos autos que a impetrante não anexou quaisquer documentos aptos a confirmar suas alegações, olvidando-se da regra de que a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento.
Competia à impetrante instruir devidamente o writ, anexando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Assim, em que pese os argumentos apresentados pela impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Com efeito, pelas evidências trazidas, não vislumbro como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente, consignando-se a necessidade de se apresentar relatório objetivo do feito correlato, com cópia dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando-se, em seguida, o feito ao Relator originário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal